Tribunal: TJBA
Processo: 0500559-47.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500559-47.2019.8.05.0250

Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JURANDIR DE JESUS ARAGÃO

Defensora Pública: Fernanda Nunes Morais da Silva

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Marcelo Miranda Braga

Procuradora de Justiça: Cleusa
Boyda de Andrade

ACORDÃO

D
IREITO PENAL
. A
PELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA
. P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
D
OSIMETRIA DA PENA
. V
ALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES
. R
ECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, ante os indícios de que o réu pretendia praticar roubo com a arma apreendida; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que prestada na fase extrajudicial e não utilizada como fundamento exclusivo da condenação.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada com base nos depoimentos de policiais que apontaram a intenção do réu de praticar roubo, circunstância que extrapola o tipo penal do porte ilegal de arma.

4. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos em razão de condenação penal anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato, inapta a configurar reincidência, mas válida para agravar a pena-base.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos da jurisprudência do STJ, pois o réu admitiu a prática do crime durante a fase investigativa, preenchendo os requisitos do art. 65, III, “d”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 02 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento
: “1. É válida a valoração negativa da culpabilidade quando há elementos nos autos que indicam intenção do réu de utilizar a arma para prática de roubo. 2. A confissão espontânea prestada na fase extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada como fundamento principal da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº.
0500559-47
.20
19
.8.05.02
50
, oriundos da
Vara
Criminal da
Comarca de
Simões Filho (
BA
)
, tendo como Apelante
J
URANDIR DE JESUS ARAGÃO

e

como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e julgar
PARCIALMENTE

PROVIDO
apelo defensivo,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA